Tribunal: TJSP
Processo: 1505157-32.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelações criminais. Furto qualificado. Artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra das vítimas nos crimes da espécie. Pedido do réu Everton para desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada. Impossibilidade. Veículo emplacado e

Ementa:
Apelações criminais. Furto qualificado. Artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra das vítimas nos crimes da espécie. Pedido do réu Everton para desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada. Impossibilidade. Veículo emplacado e registrado em nome da vítima, regularmente estacionado defronte sua residência. Pedido do réu Carlos para desclassificação para o crime de receptação. Inviabilidade ante a comprovação de sua participação ativa no delito de furto. Qualificadoras corretamente reconhecidas. Penas adequadamente fixadas. Regime fechado para Carlos que não comporta alteração, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dupla reincidência. Substituição da pena corporal por restritivas de direito para Everton inviável em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Negado provimento aos recursos.